Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-14.2021.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000098-14.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LENILSON TELES DE SOUZA - CPF: 017.527.752-44 (APELANTE), JAQUELINE MARTINS PIRES LUZ - CPF: 021.181.182-36 (ADVOGADO), LARISSA LIMA DA SILVA KUHN - CPF: 022.937.092-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), WANDERSON DE SOUZA BRAGA - CPF: 050.330.016-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO COSTA - CPF: 012.420.187-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA BASILAR REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÃO DE MULA. PERCENTUAL PRESERVADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, ­§4º c/c art. 40, V), à pena de 06 anos, 05 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 648 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 12,677 kg de maconha na mala do réu;
(ii)
transporte da droga em ônibus interestadual;
(iii)
confissão do acusado de que retirou a droga em Naviraí/MS pelo valor de R$ 4.000,00;
(iv)
abordagem e prisão do apelante na cidade Pontes e Lacerda/MT;
(v)
relatos dos policiais de que o apelante confirmou que levaria o entorpecente para Ariquemes/RO;
(vi)
valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria de pena;
(vii)
aplicação do privilégio na fração de 1/6, ante a condição de “mula”;
(viii)
reconhecido da causa de aumento pelo tráfico interestadual.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
readequação da pena-base, afastando a valoração negativa da quantidade e natureza da droga (Lei nº 11.343/06, art. 42);
(ii)
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3;
(iii)
exclusão da causa de aumento do tráfico interestadual (Lei 11.343/06, art. 40, V).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de afastar a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria;
(ii)
analisar o cabimento da aplicação da fração máxima (2/3) de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado; e
(iii)
analisar se há provas para aplicação da causa de aumento do tráfico interestadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A expressiva quantidade de droga apreendida (12,677kg de maconha), devidamente considerada na dosimetria inicial, justifica a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina sua preponderância sobre os elementos do art. 59 do Código Penal.

6. O percentual de aumento da pena-base deve guardar proporcionalidade com a quantidade e natureza da droga apreendida. A apreensão de cerca de 12 kg de maconha enseja, em média, o aumento da pena-base em 1/3 (um terço).

7. A função de
“mula”
dentro do tráfico de drogas justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta.

8. Comprovada a intenção de realizar o tráfico interestadual por meio da passagem de ônibus, pela interposição de fronteiras entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, justificável a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art.. 93, IX; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º, art. 40, V, 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 2.061.433/MG; AgRg no HC n. 968.885/SP; AgRg no HC n. 907.295/PR; TJMT, ApCrim 1005709-50.2024.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Lenilson Teles de Souza
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1000098-14.2021.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4º c/c art. 40, V), à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula a readequação da primeira fase da dosimetria, argumentando que a valoração negativa da natureza e quantidade teria ocorrido sem fundamentação idônea. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, pugna pela exclusão da causa de aumento do inciso V do art. 40, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas seguras que indiquem o tráfico entre Estados da Federação (id. 273921412).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 273921417).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 275285393).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Lenilson Teles de Souza,
vulgo
“Paixola”
,

foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), materializado pela apreensão de 12,677 kg de maconha, descrito na inicial do seguinte modo:

“(...) Extrai-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 28 de janeiro de 2019, por volta das 22h35min, em via pública, localizada na BR 174, KM 294, Pontes e Lacerda/MT, Lenilson Teles de Souza, com consciência e vontade, transportava / trazia consigo, para fins de traficância, um total de 12,677 kg (doze quilos e seiscentos e setenta e sete gramas) de substância análoga a maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Pericial a fls. 43-46/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos do inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local indicados,
Lenilson Teles de Souza
transportava e trazia consigo
12,677 kg (doze quilos e seiscentos e setenta e sete gramas)
de substância análoga a maconha, passível de causar dependência física e/ou psíquica, conforme Laudo Pericial a fls. 43-46/IP.

Com efeito, no dia 28 de janeiro de 2019, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrava-se em diligências, ocasião que abordou o ônibus de placa AXR-7456, da empresa Eucatur, rota Cascavel/PR a Rio Branco/AC, onde estava o passageiro
Lenilson
.

Nesse compasso, os agentes da lei procederam a fiscalização, ocasião que encontraram no bagageiro exterior do veículo uma mala, cujo número do ticket era 348743, com aproximadamente 12,5 kg de substância análoga a maconha.

Por conseguinte, ao consultar as passagens, as autoridades constataram que a mala estava sob a posse do denunciado.

Diante disso, os policiais questionaram se o increpado era dono a mala encontrada, momento que este entregou o ticket compatível com o número da bagagem. Ademais, além das drogas, foi apreendido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em posse do denunciado.

Durante as declarações extrajudiciais, o denunciado relatou que adquiriu os entorpecentes na cidade de Naviraí-MS e iria transportá-la até Ariquemes-RO. Outrossim, quanto a origem do dinheiro,
Lenilson
declarou ser de seu último salário que recebeu no Pará.

Ante o estado de flagrância, o increpado foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis. (...)”
(
sic,
id. 273920936).

Ao final da fase instrutória, o magistrado singular julgou
procedente
a inicial acusatória, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual privilegiado, fixando a pena
de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa
(id. 273921410).

1. DAS PENAS

1.1. Pena-base

A defesa requer a readequação da primeira fase da dosimetria da pena, sob a alegação de que o magistrado utilizou motivação genérica para valorar negativamente a natureza e quantidade de droga, com base no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

O pleito não merece acolhimento.

Como se sabe, na etapa inicial do cálculo dosimétrico recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator, sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

No ordenamento jurídico não existe um método objetivo ou matemático para calcular a pena imposta a um réu. Isso permite ao juiz exercer certa discricionariedade ao determinar a pena, desde que essa decisão seja fundamentada nas circunstâncias específicas do crime. Essa abordagem visa garantir que a justificativa por trás da sentença proteja contra abusos e possíveis equívocos na aplicação da punição criminal.

No caso em tela, a magistrada fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade e natureza da droga apreendida, sendo assim consignado:

“(...) Quanto à
natureza
e
quantidade
da substância: foram apreendidos 12,677 km de maconha, que é uma quantidade expressiva de droga ilícita, embora seja menos nociva que as demais, merece ser valorada negativamente. (...) Analisadas, assim, as circunstâncias judiciais, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, estabelecendo a pena base em
08 (oito) de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
(...)”
(
sic,
id. 273921409).

Não há qualquer ilegalidade, mormente porque a expressiva quantidade da droga apreendida (12,677 kg) é fundamento idôneo para exasperar a pena-base, independentemente da natureza menos nociva da maconha, e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, ao analisar apelação criminal, ajustou a dosimetria da pena de acusados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (10,076g de maconha) e a reincidência de um dos réus. (...). 5
. A expressiva quantidade de droga apreendida (10,076g de maconha), devidamente considerada na dosimetria inicial, justifica a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, que determina sua preponderância sobre os elementos do art. 59 do Código Penal. (...). (REsp n. 2.061.433/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No entanto, apesar da validade do fundamento empregado para negativar a circunstância judicial, o
quantum
de aumento utilizado pela magistrada de origem, qual seja, 03 (três) anos acima do mínimo legal, mostra-se ligeiramente acima dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça aplicou a fração intermediária de 1/3 (um terço) para feito com apreensão de cerca de 30kg de maconha:

“(...) 3. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.
Entretanto, entendo que a fração de 2/3 utilizada afigura-se desproporcional, pois, embora a quantidade de droga apreendida seja considerável (30kg de maconha), não é exorbitante, revelando-se razoável que a pena-base seja exasperada em apenas 1/3
. (...)”
(AgRg no HC n. 968.885/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

Desse modo, diante da ausência de fundamentação específica, bem como com o objetivo de observar a proporcionalidade com casos semelhantes, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

1.2. Pena provisória

Na segunda etapa, incide a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, II, alínea
“d”
), na fração de 1/6 (um sexto), não havendo qualquer insurgência quanto a este ponto, o que resulta na pena em formação
de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
.

1.3. Pena definitiva

Na terceira fase, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), argumentando que é réu primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não faz parte de organização criminosa, requisitos inclusive reconhecidos pelo juízo de origem.

Ainda, requer a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, salientando que não há comprovação nos autos do tráfico interestadual.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente.

Apesar de o legislador não ter delineado parâmetros para a modulação do percentual redutor da minorante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a condição de
“mula”
do tráfico justifica o redimensionamento da fração, diante da maior gravidade da ação.

A propósito:

“(...) Conforme se verifica do acórdão recorrido,
a escolha da fração em 1/6 se deve ao fato de que o paciente atuou como transportador da droga, fundamento que justifica o patamar da minorante
.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a ação do agente na figura de transportador da droga, embora não seja suficiente para demonstrar sua dedicação permanente às atividades criminosas e afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é fundamento idôneo para modular a fração de incidência da referida minorante (...)”
(AgRg no HC n. 907.295/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024).

A mesma compreensão é compartilhada por este Tribunal de Justiça:

“(...) A função de ‘mula’, agente responsável pelo transporte de drogas para o crime organizado, justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta. (...)”.
(ApCrim 1005709-50.2024.8.11.0042, , minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Essa é justamente a hipótese dos autos, na medida em que a fração redutora foi modulada para o mínimo legal, em razão da conduta do agente de se colocar à disposição de organização criminosa, aderindo à função de
“mula do tráfico”
, auxiliando na movimentação e distribuição de considerável quantidade de drogas.

Além disso, o apelante confessou os fatos em juízo, admitindo que adquiriu a droga na cidade de Naviraí/MS pelo montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não sabendo indicar de quem, dizendo apenas que iria entregar em uma boca de fumo em Ariquemes/RO.

Não suficiente, o Policial Rodoviário Federal
Wanderson de Souza Braga
confirmou que o apelante teria dito que adquiriu a droga em Naviraí/MS e estaria levando até uma cidade ao norte do país, para isso receberia uma quantia pelo transporte, reafirmando a narrativa do boletim de ocorrência nº 1780141190128223500.

Mantém-se, portanto, a fração redutora de 1/6 (um sexto), aplicada pelo juízo singular.

No tocante a causa de aumento prevista no inciso V, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, infere-se que foi reconhecida em primeiro grau por restar demonstrado o transporte interestadual da droga, aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto).

Sem maiores delongas, o pedido não merece acolhimento, pois extrai-se facilmente do cotejo probatório, especialmente da passagem de ônibus com a empresa Eucatur em nome do apelante, do boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal e até mesmo do depoimento do PRF
Wanderson de Souza Braga,
que comprovam que o réu partiu de Naviraí/MS com a droga e tinha a intenção de levá-la até Ariquemes/RO.

Demais disso, a abordagem da Polícia Rodoviária Federal foi realizada em Pontes e Lacerda neste Estado de Mato Grosso, quando já havia a efetiva transposição da divisa interestadual.

Dessa forma, deve ser mantida

a aplicação da causa de aumento prevista no art. 33, caput, c/c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Assim, reconhecida e mantida a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), eleva-se a pena para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa.

De igual modo, preservada a causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, no percentual de 1/6 (um sexto), reduz-se a pena
para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, a qual torno definitiva.

Fixa-se o
regime inicial semiaberto
, diante do
quantum
de pena aplicado e da presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso defensivo, para redimensionar o percentual de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria da pena e, por efeito, reduzir a pena de
Lenilson Teles de Souza
pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º, c/c art. 40, V), para
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025